Tribunal: TJDFT
Processo: 0705879-28.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705879-28.2017.8.07.0018 RECORRENTE: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER RECORRIDO: IDEAL COMERCIO DE CEREAIS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INFRAESTRUTURA INCOMPLETA. ÔNUS DA PROVA. DESCONSTITUIÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. INADIMPLEMENTO NÃO CONSTATADO. IMPOSSIBILIDADE DE RESOLUÇÃO E DE RESILIÇÃO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. 1. Na presente hipótese, a autora pretende obter a resolução de negócios jurídicos de compra e venda de imóveis ao argumento de que a vendedora não adimpliu suas obrigações ao entregar os bens desprovidos de estrutura para recolhimento de águas pluviais e com rede elétrica instável. 2. De acordo com o art. 373, inc. I, do CPC, é ônus do autor comprovar os fatos constitutivos de sua pretensão. 3. Não demonstrado o inadimplemento contratual, não é possível resolver o negócio jurídico celebrado entre as partes nos termos do art. 475 do Código Civil. 4. Ademais, a resilição unilateral deve ocorrer no caso em que uma das partes, por meio de ato unilateral de comunicação à parte contrária, denuncia o contrato firmado (art. 473 do Código Civil). Essa hipótese afigura-se viável nos casos em que o negócio é constituído por prazo indeterminado, o que não é a hipótese dos autos. 5. O art. 8o do CPC determina que o Juiz, ao “aplicar o ordenamento jurídico, o Juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência”. 5.1. A proporcionalidade deve servir como ferramenta de mediação ao hermeneuta para que adote, na forma da interpretação conforme, o resultado que mais se compatibilize com o Texto Constitucional. Assim, a proporcionalidade, como ferramenta do labor hermenêutico, promove a conciliação da atividade interpretativa de uma dada regra com o contexto dos direitos fundamentais. 5.2. Por essa razão, nos casos em que o valor da condenação se demonstrar exorbitante, é atribuição do Magistrado fixar os honorários de modo proporcional. 6. Recurso interposto pelo autor conhecido e desprovido. 7. Apelação interposta pela terceira interessada conhecida e parcialmente provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 85, §§ 2o, 6o e 8o do CPC, ao fixar honorários advocatícios com fundamento na equidade. Pugna pela fixação da verba honorária entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor atualizado da causa, consoante previsto na legislação de regência. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 85, §§ 2o, 3o e 8o do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030